Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi determinada a baixa dos gravames de indisponibilidade de imóveis do espólio.
2. Conforme orientação majoritária da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, a indisponibilidade do bem se dá em favor dos credores, visando impedir que o devedor dele se disponha livremente, mas não impedido, contudo, a alienação judicial para satisfação de créditos. Assim, ocorrendo a alienação do imóvel em hasta pública, o produto arrecadado pode ser utilizado para quitação de débito preferencial.
3. A alienação de imóvel que compõe o espólio, sem autorização judicial, em desconformidade com a norma de regência (art. 992, I, do CPC/1973 e art. 619, I, do CPC/2015), e com pagamento diretamente aos herdeiros, na pendência de diversas execuções fiscais em desfavor dos autores da herança, caracteriza indício de fraude à execução, devendo ser mantida a indisponibilidade sobre o imóvel, até que a matéria seja decidida, uma vez que pode ser reconhecida a nulidade da alienação do bem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.